Tribunal: STF
Processo: ARE 1492647
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. TEMA RG Nº 917. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 7.258, DE 17 DE MARÇO DE 2022 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, QUE DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE OBTENÇÃO DE BONIFICAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS NO TOCANTE À APLICAÇÃO DE MULTAS E/OU PENALIDADES A MOTORISTAS. VÍCIO FORMAL E MATERIAL. LEI IMPUGNADA, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE AO VEDAR O PAGAMENTO DE BÔNUS E GRATIFICAÇÕES A SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTES À APLICAÇÃO DE MULTAS E PENALIDADES DE TRÂNSITO, DISPÕE SOBRE REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, MATÉRIA CUJA COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR É PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA SEPARAÇÃO E DA INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. OFENSA AOS ARTIGOS 7º, 112, § 1º, INCISO II, ALÍNEA “B” E 345, TODOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.” (e-doc. 3).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, aponta-se afronta ao art. 61, § 1º, inc. II, da Constituição da República, disposição que comporta interpretação restritiva, em especial, nos casos em que a lei de iniciativa parlamentar não importa aumento da remuneração dos servidores ou aumento de despesa à esfera administrativa, conforme exegese feita pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas nº 917 e nº 1.144 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 9). 



    3. Foram apresentadas as contrarrazões (e-doc. 11).



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Busca, a recorrente, a reforma do acórdão local que chancelou a inconstitucionalidade formal da Lei nº 7.258, de 2022, do Município do Rio de Janeiro, com o seguinte texto:



    “Art. 1º Fica proibida, no âmbito do Município, qualquer concessão de bônus e/ou gratificação a servidores no tocante à aplicação de penalidades a motoristas ou condutores de veículos. 



    Art. 2º Os servidores públicos não serão condecorados ou bonificados sob quaisquer aspectos, no que se refere à aplicação de multas e/ou penalidades a motoristas. 



    Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” (destaques acrescidos).



    5. Considerando que a lei é de iniciativa da Câmara Municipal, o Órgão Especial do Tribunal fluminense declarou sua inconstitucionalidade formal, nos seguintes termos:



    “Depreende-se pela leitura da Lei Municipal nº 7.258, de 17 de março de 2022, do Município do Rio de Janeiro, que houve invasão do Poder Legislativo na competência reservada ao Chefe do Poder Executivo para legislar sobre servidores públicos e seu regime jurídico. 



    Como ensina Hely Lopes Meirelles, o regime jurídico ‘pressupõe preceitos sobre o ingresso no serviço (por concurso público), forma e limites de remuneração, deveres e direitos dos servidores, planos de carreira, investiduras em cargos em comissão e funções de confiança e, ainda, casos de contratação por tempo determinado’. (Direito Administrativo Brasileiro, Editora Malheiros, 40ª Ed., p.359) (grifos nossos). 



    Com efeito, a lei impugnada, de iniciativa parlamentar, ao vedar o pagamento de bônus e gratificações a servidores no tocante à aplicação de penalidades a motoristas ou condutores de veículos, dispõe sobre remuneração, tema que integra o regime jurídico dos servidores públicos, matéria cuja competência para legislar é privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos dos artigos 112, §1º, inciso II, alínea ‘b’ da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 



    Sob este prisma, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento sobre a questão no tema 917, a contrario sensu: “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal) (grifos nossos).” (e-doc. 3, p. 5; destaques acrescidos).



    6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Pretório Excelso, para além do citado Tema nº 917 do ementário da Repercussão Geral, cito outros precedentes na mesma linha de intelecção:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR 186, DE 23 DE MARÇO DE 2018, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. INICIATIVA PARLAMENTAR. OBRIGATORIEDADE DA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO MUNICÍPIO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO RECONHECIDO NA ORIGEM. ACÓRDÃO DA ORIGEM EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal assentou que a interpretação das regras alusivas à reserva de iniciativa para processo legislativo submete-se a critérios de direito estrito, sem margem para ampliação das situações constitucionalmente previstas. II – Ocorre burla à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo nas hipóteses em que o projeto de lei parlamentar: (i) preveja aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados; (ii) disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos; e/ou (iii) interfira no regime jurídico dos servidores públicos ou em aspectos da sua remuneração, hipóteses que não estão presentes no caso concreto. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.333.743-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; destaques acrescidos).



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Representação de inconstitucionalidade. Lei nº 8.184/18 do Estado do Rio de Janeiro que promoveu a redução da carga horária dos servidores da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro (FAETEC). Lei de origem parlamentar. Vício de iniciativa. Competência do chefe do Poder Executivo para dispor sobre o regime jurídico dos servidores. Inconstitucionalidade formal. Precedentes. 



    1. A orientação do STF é de que as normas que regem o processo legislativo previstas na Constituição Federal são de reprodução obrigatória pelas constituições dos estados-membros.



    2. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre regime jurídico dos servidores públicos, haja vista que essa matéria é afeta ao chefe do Poder Executivo.



    3. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 1.368.827-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 20/06/2022; destaques acrescidos).



    7. Dessarte, uma vez que a lei se imiscui diretamente no regime jurídico remuneratório dos servidores municipais, é de rigor o decreto pela inconstitucionalidade, ante o patente vício de iniciativa. Como se nota dos precedentes citados, ademais, o vício permanece ainda que não acarrete o aumento de despesa alegado.



    8. No mais, cumpre observar que o Tema RG nº 1.144 se trata de hipótese específica, na qual não afastada a repercussão geral da questão controvertida:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à constitucionalidade da vedação ao recebimento de adicional por tempo de serviço, inserida na Lei Orgânica do Município de Caruaru pela Emenda Organizacional 7/2000.”



    (ARE nº 1.303.509-RG/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/02/2023, p. 02/05/2023).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Tratando-se de controle objetivo de constitucionalidade, deixo de fixar a verba honorária de sucumbência. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator